Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. ESPERA EM FILA DE BANCO. (TEMA 1.156/STJ). NÃO DEMONSTRADOS MAIORES CONSTRANGIMENTOS OU PREJUÍZOS AO DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. “O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.” REsp 1962275/GO, 24/04/2024, 2a Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.156/STJ).
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. O indeferimento do depoimento do autor não constitui cerceamento de defesa apto a gerar a nulidade da sentença quando há provas suficientes para embasar o convencimento do magistrado para o deslinde da controvérsia. Estando os fatos suficientemente documentados e comprovados, mostra-se possível o julgamento da causa sem a necessidade de produção de outros elementos de convencimento. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Trata-se de recurso inominado do autor, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por longa espera para ser atendido em fila do banco réu. Narra que em 23/03/2023, dirigiu-se à agência do recorrido, na qual sua falecida esposa tinha uma conta poupança para encerrá-la e teve que aguardar de 14h46m até aproximadamente 15h51min para ser atendido. Julgado improcedente o pedido inicial, o autor apresentou recurso arguindo preliminarmente cerceamento de defesa e, no mérito, a modificação sentença para reconhecer o dano extrapatrimonial e sua compensação em face da conduta abusiva do recorrido.
5. Embora a legislação local estabeleça tempo máximo de espera nas filas de banco, a violação dessa legislação local não é suficiente para assegurar a indenização. Essa é a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.156/STJ).
6. A espera por mais de 1 hora para atendimento bancário viola a norma distrital e merece averiguação na esfera administrativa. No entanto, não se trata de um caso de dano moral a ser reconhecido automaticamente (in re ipsa) tampouco de um fato que impacte negativamente os direitos da personalidade do consumidor. Além disso, não há nos autos circunstâncias especiais a demonstrar agravo da situação da autora em face da idade avançada, ser portadora de necessidades especiais, ou ter sofrido ofensa ou constrangimento na agência bancária. Assim, a falta de prova de ofensa ao direito pessoal da autora impõe a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.